Tribunal: TJSP
Processo: 2264536-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação anulatória de negócio jurídico com pedido indenizatório - Decisão agravada que indefere o pedido de justiça gratuita e rejeita impugnação – Alegação de insuficiência de recursos que, em relação à pessoa natural, goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade – Art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – Prova documental que, no caso, conforta tal presunção

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação anulatória de negócio jurídico com pedido indenizatório - Decisão agravada que indefere o pedido de justiça gratuita e rejeita impugnação – Alegação de insuficiência de recursos que, em relação à pessoa natural, goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade – Art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – Prova documental que, no caso, conforta tal presunção – Inexigibilidade de estado de miserabilidade, mas apenas da comprovação de que a imposição do ônus, no caso concreto, traz efetivo prejuízo ao exercício do direito de ação, o que ficou bem caracterizado nos autos – Agravante que se encontra sem trabalhar, com problemas de saúde, apresentando movimentações inexpressivas em seus extratos bancários – Deferimento do benefício que, contudo, produz apenas efeitos "ex nunc" – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Sentença que condenou o réu à devolução da moto-aquática ou, na impossibilidade, em perdas e danos, confirmada pelo Tribunal – Coisa julgada - Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.